Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-35.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de acolhimento institucional ajuizada pelo Ministério Público, determinou a permanência do acolhimento da menor em instituição própria até a possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta.

2. A medida de acolhimento institucional, provisória e excepcional, deve ser utilizada como transição para reintegração familiar ou colocação em família substituta (art. 101, § 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente).

3. Ao que consta dos autos, a genitora possui 14 anos, foi reacolhida pela instituição, após alguns meses de evadida, ocasião em que se encontrava grávida da menor, a qual, por sua vez, foi acolhida logo após o seu nascimento. 3.1. Relevante observar que a medida possibilita o vínculo da neonata com o grupo familiar, haja vista que a genitora também possui outro filho acolhido de 2 (dois) anos na mesma instituição, existindo relato de histórico de abuso sexual da jovem no antigo lar.

4. Embora o genitor defenda a revogação da medida, alegando possuir interesse e condições de assumir os cuidados da filha, a situação retratada nos autos demonstra a indispensabilidade da manutenção da medida de acolhimento da neonata em instituição própria para que os vínculos familiares com a sua genitora e seu irmão sejam preservados. 4.1. Assim, considerando que os motivos que ensejaram o acolhimento institucional da infante não cessaram, a medida protetiva aplicada ainda permanece necessária, nos moldes do art. 101, § 1o, Lei 8.069/1990.

4. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela de urgência concedida e determinar que a criança permaneça acolhida institucionalmente até que seja possível a reintegração familiar ou colocação em família substituta.

5. Apelação não provida.